Tribunal: STJ
Processo: 0502702-28.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1062306 - PB(2025/0502702-9)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: SAMUEL BORGES DE LIRA (PRESO)
ADVOGADA
: PAULA MADELYNE MANGUEIRA LACERDA - PB031805
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS. SÚMULA N. 691 DO STF. DECISÃO DO RELATOR
QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR. INEXISTÊNCIA DE
TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
Não é cabível
impetrado contra decisão que indefere
1.
habeas corpus
liminar em outro
, salvo na hipótese de flagrante ilegalidade, nos
writ
termos da Súmula n. 691 do STF.
O alegado excesso de prazo deve ser examinado à luz dos princípios
2.
da
razoabilidade
e
da
proporcionalidade,
consideradas
as
particularidades do caso concreto, não decorrendo automaticamente da
simples extrapolação dos prazos legais.
A discussão sobre a fundamentação da prisão preventiva e a
3.
suficiência de medidas cautelares alternativas deve ser apreciada,
inicialmente, pelo Tribunal de origem, especialmente diante do
contexto fático de prisão em flagrante por tráfico de drogas, com
apreensão de entorpecentes e de motocicleta com restrição de
.
roubo/furto
Inexistindo ilegalidade manifesta na decisão impugnada, deve-se
4.
aguardar o julgamento do mérito pelo Tribunal de origem, sob pena de
indevida supressão de instância.
Ausentes elementos aptos a autorizar a superação do óbice sumular,
5.
impõe-se a manutenção da decisão monocrática.
Agravo regimental não provido.
6.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54112036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:06:37
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 2f9f95bb-4f6f-47fb-8fcd-8ec394bd3613

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA54112036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:06:37
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 2f9f95bb-4f6f-47fb-8fcd-8ec394bd3613

AgRg no HABEAS CORPUS No 1062306 - PB(2025/0502702-9)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: SAMUEL BORGES DE LIRA (PRESO)
ADVOGADA
: PAULA MADELYNE MANGUEIRA LACERDA - PB031805
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS. SÚMULA N. 691 DO STF. DECISÃO DO RELATOR
QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR. INEXISTÊNCIA DE
TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
Não é cabível
impetrado contra decisão que indefere
1.
habeas corpus
liminar em outro
, salvo na hipótese de flagrante ilegalidade, nos
writ
termos da Súmula n. 691 do STF.
O alegado excesso de prazo deve ser examinado à luz dos princípios
2.
da
razoabilidade
e
da
proporcionalidade,
consideradas
as
particularidades do caso concreto, não decorrendo automaticamente da
simples extrapolação dos prazos legais.
A discussão sobre a fundamentação da prisão preventiva e a
3.
suficiência de medidas cautelares alternativas deve ser apreciada,
inicialmente, pelo Tribunal de origem, especialmente diante do
contexto fático de prisão em flagrante por tráfico de drogas, com
apreensão de entorpecentes e de motocicleta com restrição de
.
roubo/furto
Inexistindo ilegalidade manifesta na decisão impugnada, deve-se
4.
aguardar o julgamento do mérito pelo Tribunal de origem, sob pena de
indevida supressão de instância.
Ausentes elementos aptos a autorizar a superação do óbice sumular,
5.
impõe-se a manutenção da decisão monocrática.
Agravo regimental não provido.
6.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por SAMUEL BORGES DE LIRA
contra decisão que não conheceu do
impetrado em face de decisão do
habeas corpus
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba (HC n. 0823841-26.2025.8.15.0000).
Documento eletrônico VDA54112631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:04:48
Código de Controle do Documento: 7d4a7e1c-8dd9-4481-9187-9028960dec6f

Extrai-se dos autos que o agravante foi preso em flagrante pela suposta prática
do crime previsto no
da
tendo a custódia sido posteriormente
art. 33
Lei n. 11.343/2006,
convertida em prisão preventiva.
A defesa impetrou
perante o Tribunal de Justiça da Paraíba,
habeas corpus
alegando excesso de prazo para oferecimento da denúncia e pleiteando, sucessivamente,
a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
O Tribunal
indeferiu o pedido liminar, assentando a ausência, em juízo
a quo
perfunctório, de
e
, bem como a necessidade de
fumus boni iuris periculum in mora
análise mais aprofundada quanto ao alegado excesso de prazo, ao afirmar que a
superação de prazos processuais não conduz automaticamente ao reconhecimento de
constrangimento ilegal, devendo ser aferida sob a ótica da razoabilidade (e-STJ fls.
).
138/139
Na sequência, foi impetrado
perante esta Corte, reiterando a
habeas corpus
tese de excesso de prazo para oferecimento da denúncia com o agravante preso há mais
de 45 dias, apontando a ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva e a
suficiência de medidas cautelares alternativas, além de alegar cerceamento de defesa por
falha da administração penitenciária.
O
não foi conhecido pela decisão ora agravada, que indeferiu
writ
liminarmente a impetração à luz do enunciado n. 691 da Súmula do STF, por entender
ausente situação excepcional que justificasse a superação do óbice processual,
recomendando o aguardo do esgotamento da jurisdição do Tribunal de origem (e-STJ fls.
).
146/148
Interposto o presente agravo regimental, o agravante sustenta excesso de
prazo para o oferecimento da denúncia, notadamente porque, mesmo após a remessa dos
autos ao Ministério Público com prazo reduzido em razão da custódia, não houve
manifestação conclusiva, o que configuraria constrangimento ilegal. Aduz a inexistência
de fundamentação concreta, individualizada e contemporânea para a prisão preventiva,
afirmando que a decisão manteve a segregação com base em gravidade abstrata do delito,
sem demonstração do
. Sustenta, ademais, a possibilidade de
periculum libertatis
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, em razão de primariedade, residência
fixa e vínculos familiares e sociais. Defende que a manutenção da prisão sem denúncia e
sem fundamentos concretos converteu a medida cautelar em antecipação de pena, em
violação aos arts. 5o, LVII, LXV e LXXVIII, da Constituição Federal (e-STJ fls. 154/160
).
Requer o conhecimento e o provimento do agravo regimental para reformar a
decisão agravada e reconhecer o constrangimento ilegal, com a revogação da prisão
Documento eletrônico VDA54112631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:04:48
Código de Controle do Documento: 7d4a7e1c-8dd9-4481-9187-9028960dec6f

preventiva. Pugna pela concessão da ordem de
, com a expedição de alvará
habeas corpus
de soltura, salvo se por outro motivo estiver preso. Pleiteia, subsidiariamente, a
substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, nos termos dos arts.
282 e 319 do CPP (e-STJ fls.
).
164/165
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece provimento.
O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada no sentido de não
caber
contra decisão que indefere liminar, a menos que fique demonstrada
habeas corpus
flagrante ilegalidade, nos termos do enunciado n. 691 da Súmula do STF, segundo o qual
“não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de
impetrado contra
habeas corpus
decisão do Relator que, em
requerido a tribunal superior, indefere a
habeas corpus
liminar”.
Assim, salvo excepcionalíssima hipótese de ilegalidade manifesta, não é de se
admitir casos como o dos autos. Não sendo possível a verificação, de plano, de qualquer
ilegalidade na decisão recorrida, deve-se aguardar a manifestação de mérito do Tribunal
de origem, sob pena de se incorrer em supressão de instância e em patente desprestígio às
instâncias ordinárias.
Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. [...] WRIT IMPETRADO
CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO TRIBUNAL A QUO.
INCIDÊNCIA DA
PRISÃO PREVENTIVA.
SÚMULA n. 691/STF.
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PRISÃO DOMICILIAR.
AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE QUE O RÉU ESTEJA
EXTREMAMENTE DEBILITADO. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO
DA CULPA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido de
não ser cabível habeas corpus contra decisão que indefere o pleito liminar
em prévio mandamus, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade.
Inteligência do verbete n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
[...]
4. A demora ilegal não resulta de um critério aritmético, mas de aferição
realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de
modo a evitar retardo injustificado na prestação jurisdicional.
[...]
6. Ausência de flagrante ilegalidade a justificar a superação da Súmula 691
do STF.
7. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
778.187/PE,
Quinta Turma, DJe de 16.11.2022.)

Documento eletrônico VDA54112631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:04:48
Código de Controle do Documento: 7d4a7e1c-8dd9-4481-9187-9028960dec6f

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.
PETIÇÃO INICIAL IMPETRADA CONTRA DECISÃO INDEFERITÓRIA DE
LIMINAR PROFERIDA EM HABEAS CORPUS PROTOCOLADO NA
ORIGEM, CUJO MÉRITO AINDA NÃO FOI JULGADO. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE
SUPERAÇÃO DO ÓBICE PROCESSUAL REFERIDO NA SÚMULA N. 691
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. WRIT INCABÍVEL. AGRAVO
DESPROVIDO.
1. Em regra, não se admite habeas corpus contra decisão denegatória de
liminar proferida em outro writ na instância de origem, salvo nas hipóteses
em que se evidenciar situação absolutamente teratológica e desprovida de
qualquer razoabilidade (por forçar o pronunciamento adiantado da Instância
Superior e suprimir a jurisdição da Inferior, em subversão à regular ordem
de competências). Na espécie, não há situação extraordinária que justifique a
reforma da decisão em que se indeferiu liminarmente a petição inicial.
[...]
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de
763.329/SP,
27.9.2022.)
No caso, a decisão que indeferiu a liminar na origem, assim consignou (e-STJ
fl. 138):
A respeito do suposto constrangimento ilegal devido ao excesso de prazo
para oferecimento da denúncia, para o deferimento da medida é necessária a
prova da demora injustificada e por culpa exclusiva do Poder Judiciário.
A superação do prazo, por si só, não conduz imediata e automaticamente ao
reconhecimento de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação
da culpa, impondo análise à luz do princípio da razoabilidade.
É cediço que os prazos estabelecidos não são absolutamente rígidos,
admitindo-se dilação dos mesmos, ainda que não provocada pela defesa, se
devidamente justificada.
No caso in concreto, não observo a ocorrência de tais pressupostos, ao
menos até o presente, resultando que a tese defensiva reclama uma análise
mais aprofundada, obviamente não sendo possível num juízo de prelibação.
Embora tendo em vista as peculiaridades do caso, a análise
momentaneamente perfunctória da matéria trazida à baila na exordial do
writ não vislumbra o pretenso quadro límpido e adequado à concessão da
liminar, por não estar constatado, de plano, o fumus boni juris do pedido, e,
assim, considero inadequada ou insuficiente a aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão.
De fato, não se verifica, em princípio, motivos para o reconhecimento de
eventual excesso de prazo, uma vez que, "[s]egundo orientação pacificada nos Tribunais
Superiores, a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz do
princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser consideradas as
particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito
pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais
legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação
" (AgRg no HC n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
cautelar do acusado
978.701/PE,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
6/5/2025,
9/5/2025.
Documento eletrônico VDA54112631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:04:48
Código de Controle do Documento: 7d4a7e1c-8dd9-4481-9187-9028960dec6f

Nesse contexto, saliente-se que o alegado excesso de prazo não pode ser
apreciado apenas pela soma aritmética dos prazos, pois o processo penal é dinâmico,
com vários incidentes, podendo sofrer empeços diversos, provocados inclusive pela
defesa.
Do mesmo modo, como visto, a discussão acerca da fundamentação da
preventiva e da suficiência de medidas cautelares alternativas foi deduzida perante o
Tribunal
, que não identificou, em juízo preliminar, quadro límpido apto à
a quo
concessão da tutela de urgência. Não há elementos nos autos que evidenciem ilegalidade
manifesta a justificar a superação do enunciado sumular. Ao contrário, o acórdão
recorrido registra a prisão em flagrante e sua conversão em preventiva pelo suposto
crime do
da
com apreensão de entorpecentes e de uma moto
art. 33
Lei n. 11.343/2006,
com restrição de
contexto fático que demanda análise própria pelo órgão de
roubo/furto,
origem, com conhecimento amplo de informações prestadas pelo Juízo singular.
No caso, portanto, diante orientação jurisprudencial trazida à colação, mostra-
se acertada, em princípio, a conclusão do Desembargador Relator no sentido da
inexistência de manifesta ilegalidade apta a autorizar que se excepcione a aplicação do
referido verbete sumular.
Ausentes elementos que justifiquem a superação da
impõe-
Súmula 691/STF,
se a manutenção da decisão monocrática.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA54112631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:04:48
Código de Controle do Documento: 7d4a7e1c-8dd9-4481-9187-9028960dec6f

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0502702-9
HC 1.062.306 / PB
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 08039047620258150211 08039186020258150211 08238412620258150000
8039047620258150211 8039186020258150211 8238412620258150000
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: PAULA MADELYNE MANGUEIRA LACERDA
ADVOGADA
: PAULA MADELYNE MANGUEIRA LACERDA - PB031805
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
PACIENTE
: SAMUEL BORGES DE LIRA (PRESO)
INTERES.
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Prisão Preventiva
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: SAMUEL BORGES DE LIRA (PRESO)
ADVOGADA
: PAULA MADELYNE MANGUEIRA LACERDA - PB031805
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426058455510=4650515@
2025/0502702-9 - HC 1062306 Petição : 2025/0125157-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54070379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/02/2026 12:11:26
Código de Controle do Documento: E95CE2EA-CE3E-4868-882F-E40D13006B35